Tribunal: TJDFT
Processo: 0743424-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743424-13.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATA MATOS NASCIMENTO, WELLINGTON MAGALHAES LOPES, CONDOMINIO ESTANCIA JARDIM BOTANICO APELADO: CONDOMINIO ESTANCIA JARDIM BOTANICO, WELLINGTON MAGALHAES LOPES, RENATA MATOS NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de apelação e recurso adesivo interpostos por RENATA MATOS DO NASCIMENTO e WELLINGTON MAGALHÃES LOPES e CONDOMÍNIO ESTÂNCIA JARDIM BOTÂNICO, contra sentenças proferidas em ação de obrigação de fazer (0736917-36.2022.8.07.0001) e ação reivindicatória (0743424-13.2022.8.07.0001), onde contendem. Os apelantes, Renata Matos do Nascimento e Wellington Magalhães Lopes, pedem para “desistir do seu RECURSO DE APELAÇÃO, requerendo a homologação da presente desistência”, em ambos os processos (ID 76782137 do proc. 0743424-13 e ID 76782138 do proc. 0736917-36). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do novo CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, porquanto a norma processual admite que a desistência possa ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes”, isso porque “a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte”, conforme estabelecem os artigos 998 e 999, do CPC. De acordo com o art. 1.000, do CPC, “a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer”. Dentro desse contexto, considerando a perda superveniente do interesse recursal, HOMOLOGO os pedidos de desistência dos apelantes em ambos os processos, com apoio no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do RITJDFT. Por consequência, frente à renúncia do recurso principal, resta prejudicado o conhecimento do apelo adesivo interposto pela parte ré, Condomínio Estância Jardim Botânico (ID 75979863 do proc. 0743424-13), haja sua subordinação àquele, “não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível”, conforme prescreve o art. 997, §2o, III, do CPC. Forte nesses fundamentos, com apoio no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO E DO RECURSO ADESIVO, diante da perda superveniente do interesse recursal dos apelantes e, por conseguinte, manifestamente prejudicado do recurso adesivo. Publique-se; intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator